Tribunal: CARF
Processo: 10380.001239/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001239/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
JV PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO,
PELA
EMPRESA,
DAS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS OU CONTÁBEIS, BEM COMO DOS
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. Constitui
infração deixar a empresa de prestar as informações cadastrais, financeiras ou
contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001239/2009-70
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001239/2009-70

(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração contra a empresa em epígrafe, consolidado em
28/01/2009, em virtude da não apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis,
quando exigidas por meio de intimação para apresentação de documentos e informações. Dentre
as informações não apresentadas, destacam-se os arquivos magnéticos referentes às folhas de
pagamento e os documentos contábeis lançados nas contas: 3.3.1.03.003; 3.4.2.01.020;
3.4.2.01.024, solicitados em Termo de Intimação Específico, relativos ao período de
janeiro/2004 a dezembro/2005.
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa, no valor de R$
12.548,77, em conformidade com o disposto na Lei n° 8.212. Não ficaram configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290, nem a atenuante prevista no art. 291 do
Regulamento da Previdência Social.
A empresa apresentou impugnação tempestiva, às fls. 19/20, pedindo a anulação
do auto de infração ora combatido, alegando, em síntese: que na ação fiscal, a multa aplicada é
indevida, pois os documentos solicitados foram devidamente apresentados na forma como
determina a legislação vigente, conforme se comprova pela documentação anexa; que, estando
os serviços plenamente identificados e contabilizados, não há como arbitrar valores outros, como
fez o fisco.
Diante da impossibilidade de utilização de arbitramento, frente à robusta prova
documental anexada, o que demonstra ter havido recolhimento das contribuições previdenciárias
por parte da recorrente, cai por terra a presença de certeza e liquidez do lançamento,
inviabilizando a cobrança pretendida; que a empresa é uma entidade idônea no mercado da
construção civil, não constando pendências em seu nome relativas as contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou quaisquer inscrições em Dívida
Ativa do INSS, conforme CND relativos às contribuições Previdenciárias e às de Terceiros.
A DRJ Brasília, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n sentido
de que:
=> conforme mencionado no relatório fiscal, a empresa foi autuada da não
apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis, exigidas por meio de intimação
para apresentação de documentos e informações, relativos ao período de janeiro/2004 a
dezembro/2005. Portanto, não tendo a empresa cumprido o disposto no dispositivo previsto na
Lei n° 8.212, revela-se demonstrado o cometimento da infração em tela.
Verifica-se que nenhum documento ou informação foi anexado aos autos, embora
alegue ter juntado à impugnação. Dessa forma, sendo o lançamento um ato administrativo que
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001239/2009-70

goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cumpriria ao Impugnante o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o que não
ocorreu no presente caso.
A Fiscalização, ao constatar o descumprimento da mencionada obrigação
acessória, ao lavrar o auto de infração, cumpriu seu estrito dever legal, tendo em vista a
obrigatoriedade e vinculação do ato de lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional – CTN.
A multa encontra-se corretamente aplicada, com fundamento nos arts. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social RPS. Por fim, saliente-se que o auto de infração ora
analisado encontra-se revestido de todas as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de
acordo com o artigo 293 do RPS e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto no caput do artigo 33 da Lei no 8.212/91, não tendo sido
constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
Assim sendo, entende a DRJ que deve ser mantido o lançamento na sua
integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações. Verificou-se que a empresa foi
autuada em virtude de não apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis,
exigidas por meio de intimação para apresentação de documentos e informações, relativos ao
período de janeiro/2004 a dezembro/2005. Portanto, não tendo a empresa cumprido o disposto no
dispositivo previsto na Lei n° 8.212, revela-se demonstrado o cometimento da infração em tela.

Repita-se que nenhum documento foi anexado aos autos, embora tenha a
impugnante alegado tal fato.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001239/2009-70

A DRJ pois, julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, ei que a
empresa claramente deixou de atender os requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001239/2009-70

Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital